Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-16.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700706-16.2018.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE WILSON DE ALVARENGA ALVES, MARCIA DE SOUSA ALVARENGA ALVES EMBARGADO: ODETE CAETANO DIAS, DAVID DIAS DA SILVA D E S P A C H O JOSÉ WILSON DE ALVES e MÁRCIA DE SOUSA ALVARENGA ALVES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/25 ID 34247238. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator